Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704873-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Thaís Gabriele Santana Brandão Agravado(s) Foto Show Formaturas Ltda. - Me Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Gabriele Santana Brandão contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 146823906 do processo de referência), na execução de título extrajudicial movida por Foto Show Formaturas Ltda. – ME em desfavor da agravante, processo n. 0718755-84.2022.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada diante de bloqueio realizado em conta bancária de sua titularidade. Transcrevo a decisão vergastada: Nestes autos, após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da requerida, ela foi citada por edital, ID 137560797. Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi parcialmente frutífera. Somente após a penhora efetivada a devedora se apresentou aos autos por meio de advogada constituída. Alegou a impenhorabilidade da verba, por se tratar de conta destinada ao recebimento de salário. Manifestação da credora, ID 146032096. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 144351473, não foi determinada constrição em conta-salário. No documento ID 144790376 está informada a conta mantida na CEF, destinada ao recebimento de salário. Entretanto, a constrição recaiu em contas mantidas em outras instituições financeiras. A devedora não se desincumbiu de provar que a contas bancárias são destinadas ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário. 2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. 3. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1310456, 07270898720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 83812355. Nesta data foi realizada a transferência do valor penhorado, R$ 905,87, para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 144351472. Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 148043612 do processo de referência), foram rejeitados por falta dos vícios alegados, mas deferidos os benefícios da justiça gratuita à executada (Id 148570782 do processo de referência). Em razões recursais (Id 43504554), a agravante sustenta ter demonstrado que o bloqueio da quantia de R$ R$ 885,86 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) incide sobre verba salarial. Assevera se tratar de verba impenhorável. Cita o art. 833, IV, do CPC. Diz se tratar comprovadamente de conta salário em que depositada sua verba remuneratória, a qual não pode sofrer constrição. Informa ter feito a portabilidade da conta salário informada no contracheque para aquela em que efetivado o bloqueio. Afirma atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo. Brada haver prova da probabilidade do direito ao cancelamento da penhora sobre sua remuneração depositada em conta salário. Indica o perigo de dano na dificuldade de retorno ao status quo ante após eventual levantamento de valores pela parte credora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “obstar qualquer tipo de constrição sobre os valores pertencentes a Agravante até decisão final” No mérito, pede seja provido o agravo com a confirmação da “liminar para reformar a decisão interlocutória que afastou a aplicação do art. 833, IV do NCPC, para, ao final, indeferir a medida constritiva”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 148570782 do processo de origem). Pela decisão de Id 43736830 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso postulado pela agravante. Em seguida, a recorrente compareceu aos autos por meio da petição de Id 46441538, na qual pede a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT.] Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora